Tribunal: TJDFT
Processo: 0701426-40.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CIVIL E CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL E INDEVIDO DO CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE DESDOBRAMENTOS EXCEPCIONAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não enseja compensação por dano moral o indevido cancelamento do contrato de seguro de veículo, quando do fato não resultar circunstâncias excepcionais, aptas à expor o indivíduo a situação humilhante ou ofensa a atributo de sua honra, imagem ou direitos personalíssimos tutelados constitucionalmente (art. 5o, V e X, da CF).
2. O mero descumprimento contratual, por si só, não constitui lesão de cunho extrapatrimonial, a desafiar a correspondente compensação por danos morais, ressalvada situação excepcional, que ultrapasse a esfera dos meros aborrecimentos.
3. Recurso conhecido e desprovido.